Tribunal: STF
Processo: RE 173694
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CRIMINAL. ESCUTA TELEFÔNICA. DECISÃO POR MAIORIA QUANTO À FIXAÇÃO DA
PENA. DIVERGÊNCIA A RESPEITO DA ILICITUDE DA PROVA NOS VOTOS
VENCEDORES. OBJETO DAS RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS: LICITUDE DAS
GRAVAÇÕES CLANDESTINAS OBTIDAS POR ESCUTA TELEFÔNICA. EMBARGOS DE
NULIDADE (ART. 609 DO CPP). CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF.
1. O recurso extraordinário está centrado na ilicitude das
provas colhidas através de gravações clandestinas obtidas por escuta
telefônica, e objeto da divergência de fundamentação entre os votos
vencedores.
2. Embora convergentes os votos a respeito da fixação da
pena, há dissenso quanto  à licitude da prova. A divergência de
fundamentação sobre matéria estritamente processual, capaz de tornar
inválido o processo, autorizaria a interposição dos embargos de
nulidade (art. 609, CPP). Incidência da Súmula 281 desta Corte.
3. Agravo regimental não provido.